Tribunal: STF
Processo: HC 94829
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-09-30
Data de publicação: 2008-09-30

Ementa:
EMENTA
Habeas corpus preventivo. Execução penal. Título
   executivo judicial que fixou o regime semi-aberto para
   cumprimento da pena. Ausência de local adequado. Regime mais
   gravoso. Impossibilidade. Precedente. Ordem concedida.
1. O
   regime consignado no Título Executivo Judicial para o cumprimento
   da pena é o semi-aberto. A falta de local adequado não tem o
   condão de admitir o regime mais gravoso para o seu
   cumprimento.
2. Ordem concedida para assegurar ao paciente que
   cumpra a sua pena no regime fixado pelo título, não podendo esse
   regime ser mais gravoso.